Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-74.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Possibilidade. Presentes os requisitos legais, é diferido o recolhimento das custas processuais, na forma do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, privilegiando-se o princípio do acesso à justiça.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Presença de elementos suficientes e aptos a embasar o deslinde da causa, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa. Recorrente

Ementa:
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Possibilidade. Presentes os requisitos legais, é diferido o recolhimento das custas processuais, na forma do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, privilegiando-se o princípio do acesso à justiça.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Presença de elementos suficientes e aptos a embasar o deslinde da causa, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa. Recorrente que não trouxe aos autos documento que afirmou possuir. Dificuldade alguma havia na juntada de documento que estava a seu alcance.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Autora que contratou com a ré o transporte de mercadorias. Roubo do caminhão e da carga transportada. Desvio da rota que teria sido causa determinante do crime e do prejuízo suportado pela demandante. Descabimento. Requerente que não demostrou ajuste prévio e formal acerca da rota a ser seguida pelo condutor do veículo. Pagamento parcial do prejuízo pela seguradora. Autora que deixou de juntar o comprovante de pagamento que afirmou possuir. Não demonstrado que havia rota a ser seguida. Conduta ilícita da ré não comprovada. Requerente que não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000909-74.2019.8.26.0320,
da Comarca de Limeira, em que é apelante
TRANSPORTADORA TRITON EIRELI - ME, é apelada TRANSPORTADORA GG
CABRAL & LIMA LTDA. - ME.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava
provimento ao recurso e declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000909-74.2019.8.26.0320
Comarca:
Limeira
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Guilherme Salvatto Whitaker
Processo:
1000909-74.2019.8.26.0320
Apelante:
Transportadora Triton Eireli ME
Apelada:
Transportadora GG Cabral & Lima Ltda. - ME
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Possibilidade. Presentes os
requisitos legais, é diferido o recolhimento das custas processuais,
na forma do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, privilegiando-se
o princípio do acesso à justiça.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Presença de
elementos suficientes e aptos a embasar o deslinde da causa, não
havendo que se cogitar de cerceamento de defesa. Recorrente que
não trouxe aos autos documento que afirmou possuir. Dificuldade
alguma havia na juntada de documento que estava a seu alcance.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Autora que
contratou com a ré o transporte de mercadorias. Roubo do
caminhão e da carga transportada. Desvio da rota que teria sido
causa determinante do crime e do prejuízo suportado pela
demandante. Descabimento. Requerente que não demostrou ajuste
prévio e formal acerca da rota a ser seguida pelo condutor do
veículo. Pagamento parcial do prejuízo pela seguradora. Autora
que deixou de juntar o comprovante de pagamento que afirmou
possuir. Não demonstrado que havia rota a ser seguida. Conduta
ilícita da ré não comprovada. Requerente que não demonstrou o
fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso
parcialmente provido.
VOTO No 20677
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 166/169, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre a autora, pugnando, preliminarmente, pelo
diferimento do recolhimento das custas.
Afirma que a abrupta queda de seu faturamento não
lhe permite o pagamento do preparo.
Sustenta que houve cerceamento de defesa.
Alega que a mercadoria estava segurada, mas o
sinistro não foi concluído, razão pela qual atribuiu à causa, o valor total da
carga.
Diz que a apelada admitiu a contratação e o crime
envolvendo o combustível transportado.
Assevera que a recorrida, por sua conta e risco,
desviou a rota ao ingressar na zona urbana da cidade de Iracemápolis,
dando causa à ocorrência do sinistro.
Alega não ter os documentos relativos ao sinistro,
incumbindo ao Juízo a expedição de ofício à seguradora, para que esta
enviasse referido documento.
Argumenta que embora intempestivo o pedido que
visava a expedição de ofício, não houve saneamento do processo e o
requerimento fora formulado antes da prolação da sentença.
Pugna pela reforma da sentença para o acolhimento
do pedido inicial e inversão dos ônus sucumbenciais (fls. 172/177).
Junta declaração de faturamento (fl. 178).
Recurso não preparado, tempestivo e respondido (fl.
182/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Presentes os requisitos legais, é diferido o
recolhimento das custas processuais, na forma do art. 5o, da Lei Estadual no
11.608/03, privilegiando-se o princípio do acesso à justiça.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“Transportadora Triton Triton Eireli
ME ajuizou ação
contra a Transportadora GG Cabral Lima Ltda. ME, pois
alega que a ré, contratada para transportar a mercadoria
da autora, foi vítima de assalto durante o trajeto. Afirma
que o risco de ocorrer o fato criminoso foi agravado
porque ré desviou da rota sem a autorização da
contratante, entrando em Iracemápolis. A mercadoria
estava segurada, mas o sinistro não foi concluído.
Pretende receber indenização de R$186.392,00.
A ré apresentou defesa a fls. 85/114; alegou a falta de
interesse processual; a ilegitimidade de parte; a falsidade
de documento; não houve rota pré-estabelecida; a autora
sabia que seria necessária a entrada do caminhão na
cidade de Iracemápolis; a autora não sabe qual a extensão
do eventual prejuízo sofrido; pediu a improcedência da
ação.
Houve réplica” (fl. 166).
A Transportadora Triton Eirelli Me. ajuizou ação
de indenização por danos materiais contra Transportadora GG Cabral &
Lima Ltda., dizendo que contratou com a ré o transporte de mercadorias
(combustíveis, no valor de R$186.392,00), originárias da Taurus
Distribuidora de Petróleo Ltda., que foram carregadas no dia 19 de
dezembro do ano 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmou, todavia, que o condutor e proprietário do
veículo, trafegando pela Rodovia SP191, em Charqueada, foi vítima de
roubo, ocasião em que subtraíram o caminhão com a carga de combustível.
Argumentou que a ré não atuou com cautela, visto
que “sem qualquer autorização da autora, entrou na cidade de
Iracemápolis, em flagrante desvio de rota, dando causa a que ocorresse o
evento danoso”.
Sustentou que tal desvio foi constatado por meio do
“relatório de rastreamento do veículo”, verificando-se que ao invés de
seguir viagem, Gilcimar entrou na cidade de Iracemápolis com a carga,
agravando o risco.
Disse que, “ainda que a mercadoria transportada
tenha seguro, a autora ainda não sabe se o prejuízo será total ou parcial,
uma vez que a análise do sinistro ainda não foi concluída pela
seguradora” (fl. 3).
Juntou cópia da apólice de seguro (fls. 48/51),
especificação da apólice (fls. 52/77).
Em contestação, a ré afirmou, preliminarmente,
ausência de interesse processual, já que a autora não sabia se o sinistro
seria ou não pago.
Arguiu a falsidade do documento acostado à fl. 15
diante da inserção de texto “a posteiori”.
No tocante ao mérito, afirmou que “de fato houve a
contratação da empresa requerida pela Autora na data informada, para o
transporte de mercadorias (combustíveis)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confirmou o valor da carga e o roubo no dia 19 de
dezembro do ano 2018.
Asseverou, porém, que “não houve ajuste prévio e
formal acerca da rota a ser seguida pelo motorista da requerida”,
inexistindo documento nesse sentido. Teria ficado a cargo da demandada e
seu motorista, a rota a ser escolhida e seguida.
Mencionou que ao sair da base de carregamento, foi
contatada pela empresa de rastreamento “Sacar Tecnol. Seg. Automotiva
S.A.”, contratada pela autora, para fazer o check-list, ausente apontamento
de qualquer irregularidade.
Entretanto, ao perceber que o caminhão apresentava
problemas em sua parte elétrica, dirigiu-se ao eletricista mais próximo do
local onde se encontrava, e de sua confiança, que se localizava na cidade
da sede da Requerida, ou seja, Iracemápolis, por onde teria
necessariamente de passar.
Afirmou que inexistindo rota prévia a ser seguida, e
como o caminho que conhecia para o destino passava por sua cidade,
decidiu ali fazer os reparos necessários, seguindo em segurança com sua
viagem.
Disse que manteve contato com a empresa de
gerenciamento de risco sobre a parada e o conserto, seguindo as
orientações da mesma sobre eventuais paradas autorizadas.
Asseverou que, infelizmente, tempos após seguir
viagem, foi surpreendido por marginais, sendo vítima de roubo na rota que
tinha traçado com a empresa rastreadora (fls. 85/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em réplica, a autora afirmou que recebeu da
seguradora, o valor de R$70.125,00, acrescentando que teve prejuízo na
ordem de R$116.267,00. Na oportunidade, informou a juntada do
comprovante de pagamento (fls. 159/160).
O Juízo, então, determinou que a requerente
juntasse, no prazo de 05 dias, “a cópia do processo administrativo que
regulou o pagamento do seguro do sinistro, bem como o comprovante
referido à fls. 159” (fl. 161).
A decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico no dia 08/05/2019, mas consoante certidão lavrada no dia 21
daquele mês, não houve manifestação da demandante (fl. 161).
Somente após, a requerente pugnou pela expedição
de ofício à seguradora para a juntada do processo administrativo de
regulação do sinistro (fl. 164).
Sobreveio, então, o decisório monocrático que
rejeitou o pleito inicial (fls. 166/169).
A sentença não comporta reforma.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
Os elementos constantes dos autos são suficientes
para exaurir a atividade cognitiva das questões nele postas.
O Juízo, apoiado em seu livre convencimento,
encontrou elementos suficientes nos autos aptos a embasar o deslinde da
causa, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa.
Frise-se que a própria apelante não trouxe aos autos
o documento que afirmou possuir, prejudicando, com isso, a sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a requerente, desde a inicial, afirmava
que “ainda que a mercadoria transportada tenha seguro, a autora ainda
não sabe se o prejuízo será total ou parcial, uma vez que a análise do
sinistro ainda não foi concluída pela seguradora” (fl. 3).
Logo depois, a requerente afirmou que havia
recebido indenização da seguradora, no importe de R$70.125,00,
acrescentando que teve um prejuízo na ordem de R$116.267,00 (fl. 159).
Ocorre que a postulante não trouxe aos autos o
comprovante de pagamento que afirmou possuir. Saliente-se que
dificuldade alguma havia na juntada de referido documento que estava a
seu alcance.
Além disso, não há prova de conduta ilícita da
requerida, uma vez que a autora não demonstrou que havia rota a ser
seguida quando do transporte da carga.
Como bem observou o Juízo:
“Não há nenhum documento feito entre as partes de
ajuste sobre a rota a ser seguida pela ré (vide, por ex., fl.
132). Não há, portanto, que se falar em falta de
autorização da autora para passar pela cidade de
Iracemápolis. E mais, o sinistro sequer ocorreu ali, mas
em outro local, já na cidade de Charqueada (vide fls. 18).
(...)
Aqui, não se pode falar em agravamento do risco, não
havia documento entre as partes de ajuste sobre rota a
ser seguida; a ré permitiu o rastreamento de seu veículo
por todo o percurso, não querendo esconder nada; e,
embora a autora entenda que Iracemápolis seja local
perigoso, o crime ocorreu em outra cidade. Em suma, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procede o pedido de indenização contra a ré” (fls.
168/169).
Diante disso, tem-se que a requerente não logrou
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
tão somente para o fim de diferir o recolhimento das custas ao final do
processo.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-74.2019.8.26.0320
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108654
COMARCA DE LIMEIRA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Transportadora Triton Eireli
ME ajuizou a presente ação de indenização
por
danos
materiais
contra
Transportadora GG Cabral & Lima Ltda., a
pretexto de que celebrou contrato de
transporte de mercadorias com a ré,
todavia, o veículo que efetuava a viagem foi
subtraído, em razão do desvio da rota sem
autorização.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, por entender que
não restou demonstrado que a avença
previa um trajeto pré-estabelecido, além de
não ter sido devidamente demonstrado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores que recebeu da seguradora pelo
extravio das mercadorias.
Nos termos do artigo 369 do
Novo Código de Processo Civil:
“Art. 369. As partes têm o direito de
empregar
todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados
neste Código, para provar a verdade dos fatos em que
se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz”.
Com efeito, por ocasião da
propositura da ação a apelante protestou
por todos os meios de prova admitidos em
direito, mormente a prova testemunhal,
bem como requereu às fls. 164 a expedição
do ofício à seguradora para apresentação
do processo administrativo que regulou o
sinistro atinente ao roubo de carga objeto
da lide.
Todavia,
a
despeito
da
complexidade da causa, o MM. Juiz sequer
determinou a intimação das partes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificar
as
provas
que
pretendiam
produzir, além de não ter apreciado o
pleito de expedição de ofício à seguradora.
Portanto, o feito não se encontrava maduro para o bom julgamento da lide, razão pela qual ocorreu manifesto cerceamento da defesa, em virtude do julgamento antecipado. Como se sabe, a garantia
constitucional do devido processo legal
abrange o direito dos litigantes à produção de todas as provas que
reputarem necessárias à comprovação dos
fatos alegados em Juízo.
Nesse sentido, é a lição do
jurista Alexandre de Moraes:
“O devido processo legal configura
dupla proteção ao indivíduo , atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade, quanto
no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de
condições com o Estado-persecutor
e plenitude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do
processo, à citação, de produção ampla de provas , de
ser processado e julgado pelo juiz competente, aos
recursos, à decisão imutável, à revisão criminal”. 1
(grifamos)
Houve,
pois,
violação
aos
princípios do contraditório e da ampla
defesa, como previsto no inciso LV, do
artigo 5o, da Constituição Federal.
Dessa forma, o Julgador do
primeiro grau deve abrir a instrução e
possibilitar a ambas as partes a produção
de todas as provas requeridas.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para anular a r.
sentença recorrida, devendo o feito ter o
seu regular seguimento, em atenção ao due
process of law.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
1 MORAES, Alexandre. DIREITO CONSTITUCIONAL
- 12a ed. Ed. ATLAS - pág. 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEC196
10
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
CF93289
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000909-74.2019.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.